Tribunal: STF
Processo: AI 331053
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-19
Data de publicação: 2002-03-19

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL
CIVIL E TRABALHISTA.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. PRESSUPOSTOS
DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO.
1.      A decisão monocrática é autorizada pelo § 1º do
art. 21 do R.I.S.T.F., pelo art. 38 da Lei nº 8.038, de
28.05.1990 e pelo art. 557 do Código de Processo Civil.
2.      Quanto ao mais, o acórdão extraordinariamente
recorrido, do Tribunal Superior do Trabalho, negou
provimento a Agravo de Instrumento em Recurso de Revista,
por fundamentos infraconstitucionais.
3.      E, como salientado na decisão agravada, é
pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no
sentido de não admitir, em R.E., alegação de violação
indireta à Constituição Federal, por má interpretação ou
aplicação e mesmo inobservância de normas
infraconstitucionais.
4.      E jurisdição foi prestada, ainda que
contrariamente aos interesses da agravante.
5.      Agravo improvido.